Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-37.2023.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001644-37.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE SILVA BORGES - CPF: 029.151.102-39 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA À ESPECIALIDADE DO PERITO. PRECLUSÃO. COBERTURA IPA. DOENÇA OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. INVIABILIDADE. COBERTURA IFPD. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jaqueline Silva Borges contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária ajuizada em face da Unimed Seguradora S/A. A autora, funcionária da BRF S/A como Produtora de Inspeção Federal, alegou doença ocupacional (psoríase — CID L40 e dor articular — CID M25.5) decorrente de movimentos repetitivos, pleiteando as coberturas de IPA e IFPD previstas em apólice de seguro de vida em grupo estipulada pela empregadora, além de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes todos os pedidos com base em laudo pericial que concluiu pela ausência de invalidez permanente, de acidente pessoal típico e de perda da existência independente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de especialização da perita nomeada; (
ii
) estabelecer se a doença ocupacional pode ser equiparada a acidente pessoal para fins da cobertura de IPA; (
iii
) verificar se estão presentes os requisitos para o pagamento da cobertura de IFPD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à especialidade da perita apresentada somente após a conclusão do laudo desfavorável, sem insurgência tempestiva por ocasião da nomeação, é alcançada pela preclusão, nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC.

A ausência de título de especialista em área específica não impede a atuação do perito regularmente habilitado e cadastrado no banco de peritos do Tribunal, nos termos do art. 156 do CPC, salvo demonstração concreta de incapacidade técnica ou prejuízo à parte.

O laudo pericial concluiu que a autora é portadora de psoríase e dor articular de origem autoimune e multifatorial, sem nexo causal com o trabalho, com
funcionalidade preservada, conclusão corroborada pelo ASO de dezembro de 2024 e pela perícia previdenciária de 2024, que atestaram aptidão e ausência de incapacidade laborativa.

A cobertura de IPA exige acidente pessoal com data caracterizada, externo, súbito, involuntário e violento, estando expressamente excluídas da apólice as doenças profissionais e as lesões por esforços repetitivos, LER e DORT, conforme cláusula 4, item 4.1.18 das condições gerais, sendo a equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho restrita ao direito trabalhista e previdenciário.

A cobertura de IFPD pressupõe perda da existência independente do segurado, com inviabilização irreversível das relações autonômicas, nos termos do art. 17 da Circular SUSEP n.º 302/2005, não se confundindo com incapacidade laborativa; no caso, o IAIF resultou em pontuação zero, não atingindo o mínimo de 60 pontos exigido contratualmente.

A negativa de cobertura amparada em cláusulas contratuais válidas configura exercício regular de direito, afastando o pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

A impugnação à especialidade do perito apresentada somente após laudo desfavorável é alcançada pela preclusão, sendo inviável a arguição posterior de cerceamento de defesa.

A doença ocupacional não se equipara a acidente pessoal para fins da cobertura de IPA quando o contrato exclui expressamente doenças e lesões por esforços repetitivos.

A cobertura de IFPD somente é devida quando comprovada a perda da existência independente do segurado, não bastando a incapacidade laborativa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001644-37.2023.8.11.0045

JAQUELINE SILVA BORGES X UNIMED SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAQUELINE SILVA BORGES
co
m o fito de reformar a sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização securitária ajuizada em face da
UNIMED SEGURADORA S/A
.
Ainda
, condenou
a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa,
com a suspensão d
a exigibilidade por força da gratuidade judiciária
.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ter se fundado exclusivamente em laudo pericial elaborado por profissional sem especialização em ortopedia, traumatologia ou medicina do trabalho, áreas afetas às patologias que a acometem.

Alega que a perita nomeada possui formação em Cirurgia Geral e Medicina Legal, o que seria incompatível com a avaliação técnica das lesões musculoesqueléticas e ocupacionais descritas nos autos, configurando cerceamento de defesa e violação ao art. 156, §1º, do CPC.

Aponta ainda contradições no laudo, que reconhece a existência de lesões, mas conclui pela ausência de incapacidade, sem justificativa técnica adequada.

R
equer a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por
expert
especializado e isento. Subsidiariamente, pugna pela valoração das provas documentais já acostadas aos autos
, que
, segundo alega, demonstram de forma inequívoca a incapacidade laboral permanente e o nexo causal com as atividades exercidas, requerendo
a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice.

A
parte
apelada apresent
ou
contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que
Jaqueline Silva Borges ajuizou ação de indenização securitária em face da Unimed Seguradora S/A, alegando ser portadora de doença ocupacional adquirida no exercício de suas funções na empresa BRF S/A, onde atuava como Produtora de Inspeção Federal realizando movimentos repetitivos e esforços físicos.

Sustentou ser beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora, com cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), requerendo o pagamento da respectiva indenização securitária, além de danos morais.

A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, com fundamento no laudo pericial que concluiu pela ausência de invalidez permanente, de acidente pessoal típico e de perda da existência independente.

A controvérsia
está em saber se
houve cerceamento de defesa pela ausência de especialização da perita nomeada e se as provas documentais produzidas são suficientes para embasar a condenação da seguradora ao pagamento das coberturas pleiteadas.

De início, a respeito do
cerceamento de defesa
,
a
apelante sustenta que o laudo pericial é nulo por ter sido elaborado por profissional sem especialização em ortopedia, traumatologia ou medicina do trabalho, o que comprometeria a qualidade técnica da prova e configuraria violação ao art. 156, §1º, do CPC.

A irresignação não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a impugnação à especialidade da perita somente foi apresentada após a conclusão do laudo, quando seu resultado se mostrou desfavorável à autora.

Não houve insurgência tempestiva por ocasião da nomeação, o que atrai a preclusão da matéria, nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, não sendo possível arguir a nulidade em momento posterior ao conhecimento do ato que se pretende impugnar.

Ademais, ainda que superada a preclusão, a ausência de título de especialista em área específica não impede a atuação do perito judicial, desde que regularmente habilitado na profissão e cadastrado no banco de peritos do Tribunal.

É o que dispõe o art. 1
56
do CPC, e o que
esta
Câmara já assentou, no sentido de que a exigência de especialização técnica
se refere
à habilitação profissional, e não à obrigatoriedade de título de
especialista em área específica, salvo demonstração concreta de incapacidade técnica ou prejuízo à parte, o que não se verifica no caso.

A alegação de contradição no laudo, suscitada pela apelante sob o argumento de que a perita teria mencionado lesões nos
ombros e punhos,
mas negado incapacidade, também não se sustenta na leitura integral do documento.

A perita foi expressa ao consignar que os testes provocativos para ombro e cotovelos foram negativos, que não há hipotrofia de desuso
(
registrando circunferência simétrica de 21,5 cm em ambos os antebraços
)
, e que a força e a mobilidade estão preservadas bilateralmente, afastando objetivamente qualquer limitação funcional nos segmentos referidos.

O laudo apresenta fundamentação detalhada, com análise dos documentos médicos, exame físico minucioso da autora e respostas a todos os quesitos formulados pelas partes, não havendo apontamento objetivo de vício, contradição insanável ou obscuridade que justifique sua anulação ou a realização de nova perícia.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Rejeita-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.

Por outro lado, no que toca à
cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)
, a
apelante pretende o recebimento da cobertura de IPA sob o argumento de que as lesões decorrentes de doença ocupacional deveriam ser equiparadas a acidente pessoal para fins securitários.

No entanto, não lhe assiste razão, já que o
contrato de seguro define acidente pessoal como evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independentemente de qualquer outra causa, resulte em invalidez permanente.

A apólice exclui expressamente do conceito de acidente as doenças, incluídas as profissionais, bem como as lesões decorrentes de esforços repetitivos, LER e DORT, conforme cláusula 4, item 4.1.18 das condições gerais
(ID
362544360
).

O laudo pericial

concluiu, com base em exame físico detalhado e análise documental, que a autora é portadora de psoríase e dor articular de origem autoimune e multifatorial, sem nexo causal ou
concausal
com o trabalho exercido, sem evidências de evento traumático súbito e externo, e com funcionalidade preservada
(
força muscular íntegra, trofismo simétrico, amplitude articular mantida e ausência de sinais inflamatórios ativos
)
.

A perita destacou ainda que a fisiopatologia da psoríase não guarda relação causal com fatores ambientais ocupacionais, como frio ou uso de EPI, contrariando a tese da autora, em consonância com o posicionamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Ademais, o ASO de dezembro de 2024 atestou aptidão para o trabalho e a perícia previdenciária realizada em 2024 concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, corroborando as conclusões periciais.

A equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho é instituto restrito ao direito trabalhista e previdenciário, não se aplicando ao contrato de seguro privado, que possui conceitos e definições próprias, regido pelo Direito Civil sob os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, assentando que nos contratos de seguro de vida em grupo é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para fins de indenização securitária, notadamente quando há exclusão expressa de cobertura, devendo as cláusulas
ser
interpretadas restritivamente.

A apelante postula subsidiariamente o recebimento da cobertura de IFPD
(
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença)
,
alegando que as doenças que a acometem a tornaram permanentemente incapaz.

O pedido também não prospera.

A cobertura de IFPD, nos termos do contrato e do art. 17 da Circular SUSEP n.º 302/2005, pressupõe invalidez consequente de doença que provoque a perda da existência independente do segurado, caracterizada pela inviabilização irreversível do pleno exercício das relações autonômicas, o que vai além da mera incapacidade laborativa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.068, firmou a tese de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária por IFPD à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

No caso dos autos, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que a autora preserva autonomia para as atividades da vida diária, sem dependência de terceiros, sem necessidade de adaptações e sem que o Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional tenha atingido a pontuação mínima de 60 pontos exigida contratualmente.

A documentação médica particular acostada aos autos, embora demonstre a existência de patologias e limitações funcionais, não é suficiente para infirmar as conclusões periciais nem para comprovar a perda da existência independente exigida para o enquadramento na cobertura.

Por fim, entendo que o
pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento
, porquanto a
negativa de cobertura pela seguradora está amparada em cláusulas contratuais válidas e em interpretação jurisprudencial consolidada, configurando exercício regular de direito. Ausente ato ilícito ou conduta abusiva que tenha causado ofensa à dignidade da autora, não há suporte fático para a condenação pretendida.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso
, mantendo integralmente a sentença
recorrida
e
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença
para 15% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, §11, do CPC, observados os limites do §2º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026